Tribunal: TJMT
Processo: 1012363-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012363-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCOS BITTENCOURT DUARTE - CPF: 104.680.589-40 (ADVOGADO), MZK TRADING LTDA - CNPJ: 53.793.904/0001-88 (AGRAVANTE), EDUARDA DE MACEDO COELHO - CPF: 081.752.519-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA TRIBUTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para reativação da inscrição estadual da empresa agravante, suspensa pela Secretaria de Fazenda por descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência visando à reativação da inscrição estadual suspensa por descumprimento de notificação fiscal.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

4.
A suspensão da inscrição estadual foi motivada pelo não atendimento às solicitações da autoridade fazendária, configurando exercício regular do poder de polícia tributário com amparo no art. 17-H da Lei Estadual n. 7.098/1998.

5.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, ante a perda superveniente do seu objeto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"A tutela provisória de urgência não deve ser concedida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 17-H; Portaria n. 5/2014-SEFAZ, art. 78, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 70 e 547; TJMT, N.U 1000299-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.02.2025; TJMT, N.U 1005198-81.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 10.09.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MZK TRADING LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sorriso (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1003909-56.2025.8.11.0040 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido liminar para reativação da inscrição estadual da empresa ora agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o ato de suspensão de sua inscrição estadual é ilegal, pois foi realizado de ofício, sem a prévia instauração de processo administrativo ou oportunidade para apresentação de defesa.

Alega que a suspensão não decorreu de descumprimento de obrigações acessórias, mas sim como meio coercitivo para compelir o pagamento de tributos supostamente devidos.

Defende que a suspensão da inscrição estadual inviabiliza totalmente suas atividades comerciais, trazendo grave risco financeiro à empresa, que não possui faturamento desde 10/10/2024, quando teve sua inscrição suspensa.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, para determinar a reativação da inscrição estadual de n. 140759506.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida
(Id. 285006898).

Interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal
(Id. 290507361).

Contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno apresentadas nos Id. 290789357 e 291262396, ambas pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 292005368).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MZK TRADING LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sorriso (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1003909-56.2025.8.11.0040 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido liminar para reativação da inscrição estadual da empresa ora agravante.

Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

Na origem, a parte ora agravante ajuizou a ação anulatória n. 1003909-56.2025.8.11.0040 contra o Estado de Mato Grosso, sustentando que foi surpreendida com notificação da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT), que suspendeu sua Inscrição Estadual por suposta simulação de operações comerciais de entrada e saída de mercadorias (soja), sem a instauração de processo administrativo prévio e sem notificação para apresentação de defesa, com base nos artigos 17, incisos VII, XI e XIV, e 17-H da Lei Estadual no 7.098/98.

O d. Juízo
a quo
indeferiu a liminar, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho:

“
[...]

Ocorre que a empresa autora teve sua inscrição estadual suspensa em virtude do não atendimento à intimação do FISCO, dado que oportunizada a reativação, caso atendesse o que determinado.

No campo de observação, consignado o não atendimento parcial à referida intimação, o que sujeitou, ao contribuinte, à sanção prevista no “Artigo 17-H da lei 7.098/98 c/c art. 78, inciso VI e VII da Portaria 05/2014”.

[...]

Destarte, não se está aqui a admitir, sobretudo, em caráter liminar, a (ir) regularidade fiscal da empresa contribuinte e/ou da ação administrativa, e não obstante, o ato impugnado – suspensão da inscrição estadual – ocorreu em razão de eventuais irregularidades constatadas pelo Fisco e que, foram objeto de notificação ao empresário.

Portanto, tem-se que a autoridade fazendária oportunizou ao contribuinte que regularizasse sua situação, em tese
.”
(Id. 189892014 dos autos de origem).

No caso, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, o efetivo cumprimento da referida notificação expedida pela autoridade fazendária.

Como se vê, a empresa cumpriu somente três das sete exigências para regularização de sua situação fiscal, inexistindo atendimento quanto aos seguintes pontos:

i) a comprovação da existência física do estabelecimento em funcionamento foi somente parcialmente satisfeita, tendo sido apresentado somente o habite-se do imóvel, sem a demonstração do Alvará de Funcionamento e Localização;

ii)

a ausência de apresentação da conta de energia elétrica do estabelecimento;

iii) a não comprovação da integralização do capital social;

iv) o não recolhimento do imposto devido, sendo que a empresa destacou R$ 40.063,41 de ICMS nas Notas Fiscais de Venda sem proceder ao respectivo recolhimento
(Id. 187986456 dos autos de origem).

É de se registrar que o exercício do poder de polícia tributária pela Administração Fazendária encontra respaldo no art. 17-H da Lei Estadual n. 7.098/1998 e no art. 78, VII, da Portaria n. 5/2014-SEFAZ, que autorizam a suspensão da inscrição estadual do contribuinte que não atender às notificações do Fisco.

“
Art. 17-H Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.
” (Lei Estadual n. 7.098/1998).

“
Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

[...]

VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;
” (Portaria n. 5/2014-SEFAZ).

Ademais, não se vislumbra,
prima facie
, hipótese de suspensão da inscrição estadual sem que seja conferida previamente ao contribuinte a oportunidade do exercício do contraditório e da ampla defesa, porquanto o Fisco teria proporcionado ao sujeito passivo da obrigação tributária a possibilidade de comprovar a regularidade das operações mercantis, o que, todavia, não se concretizou no caso.

Merece registro, contudo, que dentre as exigências formuladas para a regularização da situação fiscal, figura o recolhimento do imposto devido referente a operações pretéritas.

Tal exigência, à luz de nosso ordenamento jurídico, revela aparente desvirtuamento da suposta necessidade de regularização da situação fiscal.

Há clara distinção entre o exercício legítimo do poder de polícia fiscal, mediante a imposição de obrigações acessórias voltadas à organização e fiscalização da atividade econômica, e a utilização indevida de meios coercitivos para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos vencidos.

A respeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento da impossibilidade de medidas restritivas que condicionem o exercício da atividade empresarial à quitação de débitos fiscais, como se vê:

“
Súmula 70 – É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula 547 – Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”

Sob esse prisma, embora se vislumbre aparente ilegalidade na exigência de recolhimento do tributo pretérito pela autoridade fazendária, tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar o deferimento da tutela de urgência pretendida.

Isso porque, como anteriormente mencionado, também foi apontado pelo Fisco o descumprimento de outras solicitações, constituindo fundamento suficiente para justificar, ao menos nesta esfera de cognição sumária, a manutenção da suspensão da inscrição estadual.

Dessa forma, não se afigura presente a probabilidade do direito invocado pela agravante, uma vez que a suspensão de sua inscrição estadual decorreu do descumprimento de obrigações tributárias acessórias, devidamente notificadas pela autoridade fazendária, sem que houvesse a devida regularização.

Nesse sentido, em casos similares já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR.
SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA TRIBUTÁRIO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir:

3. Ausente o requisito da relevância da fundamentação para a concessão da medida liminar, uma vez que: (i
) não houve demonstração do efetivo cumprimento das notificações expedidas pela autoridade fazendária; (ii) a suspensão da inscrição estadual encontra respaldo legal no art. 17-H da Lei Estadual n. 7.098/1998 e no art. 78, VII, da Portaria n. 5/2014-SEFAZ; e (iii) foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa mediante notificação prévia para regularização da situação fiscal.

[...]
”

(TJMT, N.U 1000299-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2025, publicado no DJE 17/02/2025)
[g.n.].

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
–
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA AGRAVADA – MEDIDA APLICADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA A FISCALIZAÇÃO E PODER DE POLÍCIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A suspensão da inscrição estadual decorreu dentro dos limites legais e constitucionais para a fiscalização e exercício do poder de polícia
. Não há falar-se em limitação desarrazoada do livre exercício da atividade econômica, porquanto cabe ao Estado estabelecer balizamentos para o gozo desses direitos.

2. Recurso conhecido e provido, decisão reformada
.” (TJMT, N.U 1005198-81.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10.9.2024, publicado no DJE 25.9.2024).
[g.n.]

Assim, a hipótese é de negar provimento ao recurso, mantendo o indeferimento da tutela provisória de urgência.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, ante a perda superveniente do seu objeto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025